Tribunal: TJSP
Processo: 1070052-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS CONTRATADO (10, 20 OU 30%) – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – LIMITES DA DEMANDA RESPEITADOS – MÉRITO – CONTROVÉRSIA FÁTICA – PROVAS SUSTENTAM A VERSÃO DO AUTOR – RECONHECIMENTO DE RETENÇÃO INDEVIDA PRATICADA PELO RÉU – DEVOLUÇÃO MANTIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS CONTRATADO (10, 20 OU 30%) – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA – LIMITES DA DEMANDA RESPEITADOS – MÉRITO – CONTROVÉRSIA FÁTICA – PROVAS SUSTENTAM A VERSÃO DO AUTOR – RECONHECIMENTO DE RETENÇÃO INDEVIDA PRATICADA PELO RÉU – DEVOLUÇÃO MANTIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR ADEQUADO – COMPENSAÇÃO – POSTERGAÇÃO PARA FASE EXECUTIVA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – Não há julgamento extra petita quando se observa um estrito respeito aos limites da demanda, constituindo a alegação de nulidade uma verdadeira confusão entre a essência da controvérsia (discussão sobre provas) e a natureza dos comandos judiciais (condenatório, declaratório, constitutivo, etc.). Nulidade afastada.
2 – No mérito, a controvérsia cinge-se a definir qual o percentual de honorários contratuais combinado entre as partes, prevalecendo a versão do autor, pautada que foi em provas documentais específicas, inexistindo, da parte do réu, contraprova idônea. Retenção indevida reconhecida.
3 – É cabível indenização por danos morais diante da retenção indevida de valores por patrono, considerando a peculiaridade da situação, a fragilidade do autor, ex-cliente, e a aflição gerada pela recusa em devolver valores que não lhe pertenciam. Valor de cinco mil reais adequado ao caso.
4 – A compensação de valores é matéria a ser discutida na fase de cumprimento de sentença, descabendo sua apreciação a essa altura.
5 – A impugnação à gratuidade concedida deve ser acompanhada de contraprova capaz de ilidir a presunção já reconhecida de hipossuficiência econômica, hipótese que não ocorrera, dada a fragilidade dos argumentos do réu.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.